Tribunal: TJMT
Processo: 1031751-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031751-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.709.993/0001-26 (AGRAVANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (AGRAVANTE), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (AGRAVANTE), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito
Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Preliminar. Falta de Interesse Recursal. Afastada.
Cumprimento de Sentença.
Penhora no Rosto Dos Autos.
Pedido formulado por terceiro interessado.
I
nexistência
de Crédito Titularizado Pelo Executado.
Impossibilidade.
Alegação de Concurso de Credores e Preferência de Crédito. Matéria Não Apresentada ao Juiz singular. Supressão de Instância.
Poder geral de Cautela. Suspensão de Levantamento de Valores.

Recurso
Conhecido
em parte e, na parte conhecida,
parcialmente Provido
.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida
no

C
umprimento de
S
entença que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos formulado por terceiro
.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) definir se é cabível a penhora no rosto dos autos
.

III.
Razões De Decidir

3.
O interesse recursal
dos

A
gravante
s
está configurado, diante da existência de decisão judicial que indeferiu pretensão relevante ao deslinde da execução, com repercussões patrimoniais diretas sobre o crédito alegado.

4.
A decisão agravada analisou de forma clara o pedido de penhora,
portanto, não há
negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia,
mesmo que de forma sintética e contrária aos interesses da parte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5
.

A penhora no rosto dos autos somente é cabível quando o executado é titular de crédito a ser recebido em outro processo, o que não ocorre
no caso, em que não há crédito de titularidade do Executado.
Inexistindo direito de crédito disponível ao executado, não se configuram os pressupostos legais para a aplicação do artigo 860 do CPC.

6
.
Alegações sobre eventual concurso de credores ou preferência do crédito de honorários advocatícios exigem instauração regular desse procedimento e apreciação inicial pelo
Juiz singular
, sendo incabível a análise direta em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

7. Diante da controvérsia instalada e da falta de pronunciamento pelo Juiz singular, impõe-se, por cautela, a suspensão do levantamento dos valores até que o Julgador delibere sobre a instauração do concurso de credores e a eventual prioridade do crédito discutido.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recurso conhecido parcialmente e
provido em parte
.

Tese de julgamento
:

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão examina os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

Inexistindo direito de crédito disponível ao executado, não se configuram os pressupostos legais para a aplicação do artigo 860 do CPC
.

O Julgador, diante do poder geral de cautelar, pode adotar medidas assecuratórias a fim de resguardar a utilidade do process
o
.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.261.523/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.746.577/SP, Quarta Turma, j. 03.10.2022,
DJe
03.02.2023
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031751-34.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela sociedade

Sander, Esteves &
Jasinski
Advogados e outros
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003629-62.2019.8.11.0051, promovido por
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB.

O Juiz
singular
indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos
formulado pelos Recorrentes.

Os Recorrentes sustentam a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

A
lega
m
que houve equívoco do
Juiz singular
ao afirmar inexistência de créditos do
E
xecutado, pois o numerário depositado
tem
origem no processo trabalhista
,
em que houve reserva de crédito
e transferência de saldo remanescente ao Juízo Estadual para que nele processasse o concurso de credores.

Ressalta
m
que
o

Juiz

T
rabalhista atribuiu a este
Juiz

E
stadual a competência para apreciação da preferência entre credores.

Afirmam que os honorários advocatícios, por sua natureza alimentar, têm privilégio legal e devem ser satisfeitos com prioridade em relação ao crédito perseguido pela Exequente, que não
tem
essa natureza privilegiada.

Requerem o provimento do Recurso e a declaração da nulidade da decisão agravada.

Subsidiariamente, pleiteiam a reforma, com
a determinação da indisponibilidade do valor depositado nos autos e a instauração de
concurso de
credores
, o reconhecimento da competência do Juiz Estadual para deliberar sobre a destinação dos
valores reservados, bem como o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários e declarada a preferência de seu crédito.

Em
16
/09/2025, deferi o pedido liminar edeterminei o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida

(Id.
315077388
).

A Recorr
ida
apresentou c
ontraminut
a, na qual alegou falta de interesse
dos Recorrentes
(
Id.
318382898
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contraminuta,
a

Recorrid
a

Associação
dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB)

su
scitou preliminar de não conhecimento doRecurso, porfaltade interesse recursal,
uma vez que não é parte no processo
.

Segundo o Superior Tribunal de justiça,
ointeresseem recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade,ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado
e autilidadeda providência judicial pleiteada

(
AgInt
no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

No caso,
da
decisão agravada
que

indeferiu
o pedido de penhora no rosto dos autos decorrem efeitos processuais e patrimoniais relevantes ao
s

R
ecorrente
s
, na medida em que afasta a possibilidade de constrição sobre valores que
alegam ser titulares.

A negativa judicial impacta diretamente a pretensão executiva
dos A
gravante
s e inviabiliza
a efetividade da cobrança do crédito
.

Portanto,
apesar de a Recorrente não figurar no polo ativo da Execução,

estão

claros os requisitos consistentes na

adequação,
utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo inequívoco o interesse
dos

Agravantes
.

Assim, reconheço o interesse de re
correr
d
os

Agrava
nte
s
, na qualidade de terceir
os
interessad
os
.

Dessa forma
,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

A sociedade

Sander, Esteves &
Jasinski
Advogados e outros
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proposto
pela
Associação dos Advogados do Banco do Brasil
(
ASABB
)
em face de Jairo
Luis

Grasel
.

Ao que se extrai dos autos,
em 11/12/2019,
a Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) promoveu
Cumprimento de Sentença em desfavor de Jairo Luiz
Grasel
, com vistas à satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na sentença

d
e

e x t i n ç ã o

d
os
Embargos à Execução
.

Após tentativas
infrutíferas
de
bloqueio de ativos e pesquisa de bens,
a Exequente
Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB)
requereu a penhora no rosto dos autos da Ação Trabalhista n. 011550056.2008.5.23.0071, em trâmite na Vara do Trabalho de Jaciara/MT.

Informou que, naquele processo, houve adjudicação de imóvel de propriedade
do Executado
Jairo
Luis

Grasel
, com determinação para que eventual saldo fosse depositado em Juízo. Defendeu
existir crédito remanescente em favor do
Executado e, por essa razão, requereu a constrição.

O pedido
foi deferid
o
em 30/07/2024
,
resultando no depósito da quantia nos autos do Cumprimento de Sentença.

Posteriormente, a sociedade Sander, Esteves &
Jasinski
Advogados Associados
peticionou
afirmando
, também,
ser credora de Jairo
Luis

Grasel
,
em razão de contrato de honorários advocatícios. Alegaram que o Executado, mediante dação em pagamento,
teria cedido o mesmo saldo remanescente da Ação trabalhista para pagamento da verba honorária.

Alegaram ter ajuizado Execução de Título Extrajudicial na 22ª Vara Cível de Curitiba/PR e obtido decisão favorável, com ordem de penhora no rosto dos autos das Ações em que o Executado pudesse ter crédito. Assim, requereu que fosse reconhecida a constrição e que fosse suspenso o levantamento dos valores em favor da Exequente Associação dos Advogados do Banco do Brasil.

O Juiz singular
indeferiu o pedido. Ressaltou que Jairo
Luis

Grasel
(Executado) não é titular de crédito no Cumprimento de Sentença, pois o valor depositado é fruto de penhora promovida a requerimento da Exequente, e não de crédito disponível ao Executado.

Inconformados,
os Recorrentes opuseram Embargos
de Declaração,
no qual pleitearam a instauração de concurso de
credores e
o
reconhecimento de preferência de crédito
; contudo,

os
Aclaratórios

foram rejeitados
por não conter vícios
.

O inconformismo dos Recorrentes decorre da decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, posteriormente complementada pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Os Recorrentes sustenta
m
a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional
,

uma vez que o Juízo
deixou
de enfrentar diversos pontos nos
E
mbargos de
D
eclaração, tais como a origem do numerário, a determinação do
J
uízo trabalhista de que a questão do concurso de credores fosse decidida pelo
Juiz
estadual, a incidência dos artigos 908 e 909 do CPC e a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

A
lega
m
que houve equívoco do
Juiz singular
ao afirmar inexistência de créditos do
E
xecutado, pois o numerário depositado
tem
origem no processo trabalhista
,
em que houve reserva de crédito
e transferência de saldo remanescente ao Juízo Estadual para que nele processasse o concurso de credores.

Ressalta
m
que
o

Juiz

T
rabalhista atribuiu a este
Juiz

E
stadual a competência para apreciação da preferência entre credores.

Afirma
m
que os honorários advocatícios, por sua natureza alimentar,
têm
privilégio legal e devem ser satisfeitos com prioridade em relação ao crédito perseguido pela
Exequente
, que não teria essa natureza privilegiada.

No que se refere à alegada nulidadepor falta de
apreciação das teses suscitadas nos Embargos de Declaração
,não assiste razão aos Recorrentes.

Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita e servem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). No entanto, os
Aclaratórios
opostos pelos Recorrentes buscaram rediscutir o mérito, introduzindo questões novas, como concurso de credores e preferência de crédito, e não apontou efetivo vício. Agiu corretamente o Juízo ao rejeitálos.

Esses pedidos devem ser requeridos de forma autônoma e não por meio de
Embargos de Declaração.

Ademais,
a
decisão agravada enfrentou expressamente o pedido de penhora no rosto dos autos,
e indeferiu
por entender inexistente crédito de titularidade do
E
xecutado no processo
.

N
ão há negativa de prestação jurisdicional quando o Julgador motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

Aliás, o Superior Tribunal deJustiçajá se manifestou no sentido de que
não há que se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.261.523/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023).

Dessa forma, não há qualquer vício de fundamentação que justifique a decretação de nulidade da decisão.

No que se refere ao mérito do Recurso
, de igual forma, não assiste razão aos Recorrentes.

A penhora no rosto dos autos é a que recai sobre um direito eventual do
E
xecutado e que ainda está pendente de discussão nos autos de outro processo
(
artigo 860 do C
PC)
.

A constrição
pode ser realizada em processo distinto daquele em que se busca a satisfação do crédito, desde que recaia sobre direito de crédito titularizado pelo
E
xecutado, referente a valores a serem recebidos em outro feito.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
apenhora no rosto dos autosé apenas apenhorade direito
de crédito, pois serve apenas para apenhorados créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1746577 SP 2018/0138415-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2023).

No caso, é incontroverso que o valor depositado nos autos do Cumprimento de Sentença decorre de penhora efetivada por iniciativa da Exequente
Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB)
, incidente sobre o saldo remanescente de adjudicação
no
processo trabalhista.

Portanto, o numerário não representa crédito disponível ao
E
xecutado, mas sim valor já constrito para satisfação da dívida exequenda, razão pela qual não se aplica o instituto da penhora no rosto dos autos à hipótese, como acertadamente decidiu o Juiz singular.

Assim, inexistindo direito de crédito disponível ao
E
xecutado, não se configuram os pressupostos legais para a aplicação do art
igo
860 do CPC.

No que se refere à alegação de concurso de credores e à eventual preferência do crédito dos Agravantes, observa-se que essas questões não foram objeto de deliberação pelo Juiz singular, razão pela qual não podem ser conhecidas por esta instância recursal, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

A instauração de concurso de credores, bem como a análise da suposta preferência fundada na natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais, depende de provocação específica e apreciação prévia pelo Juízo competente, o que não ocorreu até o momento, já que a matéria foi inaugura via Embargos de Declaração
e, aqui
repetid
a
,
e por isso
não foi apreciada pelo Juiz singular.

A despeito disso,
entendo
, por cautela,
suspender o levantamento dos valores depositados nos autos até que o Juiz singular se manifeste expressamente sobre a existência de eventual concurso de credores e a possível preferência do crédito alegado pelos Recorrentes.

A adoção dessa medida se justifica pela falta de clareza quanto à definição da controvérsia, uma vez que os Recorrentes alegam que o Juízo da Vara do Trabalho teria remetido a análise ao Juízo da Execução, enquanto o Recorrido sustenta que a matéria já foi definitivamente resolvida naquele processo
e rejeitada
,
afastando

qualquer direito
aos Recorrentes
.

Considerando, ainda, que este Tribunal não
tem
acesso aos autos da
A
ção
T
rabalhista e que o Ju
iz
singular sequer se pronunciou sobre o tema, não é possível apreciar a questão em sede recursal sem incorrer em indevida supressão de instância.

Diante desses fatos
, a suspensão cautelar do levantamento de valores se mostra necessária à preservação da utilidade do processo

Por fim,
o Recorrido, na contraminuta, sustenta que os procuradores da sociedade Agravante estão atuando em situação de conflito de interesses, por representarem o Executado neste feito e, ao mesmo tempo, ajuizaram contra ele Execução de Título Extrajudicial.
Assim, requer a comunicação do fato à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT).

Alega
,
ainda
,

possível ocorrência de
fraude à execução
.

Apesar de relevantes os argumentos vertidos pelo Recorrido, o
bserva-se que
as questões
não
foram apreciadas
pelo Juiz
a quo
,
razão pela qual não pode
m
ser
examinadas
como fundamento autônomo para modificação da decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,

confirmo
a decisão liminar de Id.
315077388
,

não conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida,
dou
-lhe
parcial provimento
apenas para suspender qualquer ordem de levantamento de valores até que o Juiz singular se pronuncie acerca do concurso de credores e eventual pref
erência de crédito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025